Tribunal: TJBA
Processo: 0000339-93.2015.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000339-93.2015.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIANO DA SILVA FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. NEUTRALIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES. FATOS POSTERIORES AO DELITO. PRECEDENTES DO STJ. PENA DE MULTA MANTIDA - PROPORCIONALIDADE. INVIÁVEL A EXCLUSÃO, POR TRATAR-SE DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Fabiano da Silva Ferreira, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado nos termos do art. 157, §2º, II, do CP, declarando extinta a punibilidade do agente em relasção ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dosimetria da pena, especialmente na primeira fase, comporta reparos em razão do desvalor das circunstâncias do crime e dos antecedentes e (ii) analisar se é cabível o afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência do Apelante. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade delitivas são incontroversas, não sendo objeto do apelo. A controvérsia recursal cinge-se à dosimetria da pena e à aplicação da sanção pecuniária. 4. Na primeira fase, no que tange aos antecedentes, a condenação utilizada para valorar negativamente a vetorial refere-se a um fato praticado em data posterior ao crime em julgamento, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do STJ Assim, a neutralização desta circunstância judicial é medida que se impõe. 5. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi mantida, pois o modus operandi, emprego de arma branca (faca) e de simulacro de arma de fogo, extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, denotando maior reprovabilidade da conduta e justificando a exasperação da pena-base. 6. A pena de multa foi mantida, pois integra o preceito secundário do tipo penal de roubo, sendo sua aplicação cogente. A alegação de hipossuficiência, por si só, não autoriza sua exclusão, devendo a matéria ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar as condições de pagamento do apenado. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido Teses de julgamento: “1. Condenações transitadas em julgado por fatos posteriores ao crime em apuração não são idôneas para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes”. Dispositivo relevante citado: arts 59, 65, 68 e 157, § 2º, II, todos do CP. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no HC: 866362 AL 2023/0399731-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 29/04/2024, T6 - Sexta Turma. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000339-93.2015.8.05.0041, da Comarca de Campo Formoso/BA, em que figuram como Apelante, Fabiano da Silva Ferreira e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, sem modificação do quantum de pena, nos termos do voto da Relatora Salvador,